Tribunal: TJDFT
Processo: 0023752-12.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023752-12.2012.8.07.0001 RECORRENTE: REGIVAN DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DECISÃO DOS JURADOS MANISTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - QUALIFICADORA - EXISTÊNCIA - DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - TERCEIRA FASE - TENTATIVA - ITER CRIMINIS TOTALMENTE PERCORRIDO- REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - SENTENÇA MANTIDA. 1. Não fica caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando verificado que os jurados, ao decidirem pela condenação, optaram por versão dos fatos que possui amparo em elementos probatórios suficientes. Por isso, descabe a submissão do acusado a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos. 2. A valoração negativa da culpabilidade, das consequências e das circunstâncias do crime afigura-se acertada, uma vez que extrapolam àquelas previstas no tipo penal. 3. Para fins de mensuração do grau de diminuição da pena pela tentativa, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido, sendo certo que, na hipótese, levando em consideração que, em decorrência dos dois tiros efetuados pelo acusado, houve perigo de vida para a vítima, atestado, inclusive, pelos peritos do IML, mostra-se adequada a fração de 1/3 (um terço) fixada na sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que, na primeira fase da dosimetria, as moduladoras relativas às circunstâncias e às consequências do delito, foram valoradas negativamente, implicando incremento desproporcional à pena inicial prevista para o crime em abstrato, sem que houvesse justificativa idônea para tanto. Quanto às circunstâncias, argumenta que turma julgadora valorou-se na gravidade abstrata do delito e, em relação às consequências do crime, destaca que não restou comprovada a incapacidade física da vítima para o exercício de suas atividades laborais, bem assim que a reprimenda imposta para um crime na modalidade tentada não pode ser superior à fixada para o crime consumado. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da tese debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob o fundamento de que a manifestação do Ministério Público, em segundo grau, implica afronta ao princípio do contraditório e ao da paridade de armas. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDREW FERNANDES FARIAS, OAB/DF 31.584. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, no que tange ao desvalor atribuído para às moduladoras de pena relativas às circunstâncias e às consequências do crime, porquanto, sobre tais teses, a turma julgadora concluiu o seguinte: O fato dos familiares da vítima terem sofrido dificuldades financeiras, tendo em conta que ela permaneceu incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, precisando, inclusive, do auxílio de sua companheira na época, cuja prole era composta por três filhos menores, justifica o exame negativo das consequências do crime. Entendimento, aliás, propugnado pela jurisprudência pátria. Dessa forma, a valoração negativa das consequências do crime, igualmente, deve prevalecer. (...) Dos elementos de provas coligidos, infere-se que os disparos foram efetuados em um bar, no qual ocorria um torneio de sinuca, expondo várias pessoas a perigo. Justifica-se, pois, a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos exatos termos externados pela r. sentença. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, nos termos transcritos linhas volvidas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente, não merece transitar o recurso extraordinário lastreado na suposta afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDREW FERNANDES FARIAS, OAB/DF 31.584. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029